Tribunal: TJSP
Processo: 3022201-30.2013.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são
embargantes NORIVAL DE CAMPOS BERTTI (JUSTIÇA GRATUITA) e NEUSA
CAMPOS BERTTI (CURADOR(A)), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
2
Voto
14969
Embargos de Declaração
3022201-30.2013.8.26.0405/50000 DC (físico)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro de Osasco
Embargante
Norival de Campos Bertti
Embargado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Olavo Sa Pereira da Silva
Acórdão
10/3/2020 (composição: Des. Vera Angrisani e Des. Renato Delbianco)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração. EMBARGOS
REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NORIVAL DE CAMPOS BERTTI
contra o v. acórdão de fls. 1.767/74 que, em ação indenizatória ajuizada em face
do ESTADO DE SÃO PAULO, negou provimento ao recurso da embargante, e deu
provimento ao recurso do réu para reconhecer a improcedência do pedido pelo
qual se buscava indenização por danos morais e materiais.
Em suas razões, aponta omissão no julgado, por entender que inexistiu “debate
prévio sobre documentos de prova relevantes e úteis no auxílio da controvérsia dos
autos e busca da verdade real”. Defende que o v. acórdão foi parcial no exame das
provas “abandonando, data vênia, as informações relevantes e úteis das demais
provas de laudos médicos, de laudo pericial e da evolução médica do prontuário
médico do Embargante”. Repisa argumentos da petição inicial e busca o
prequestionamento da matéria referente a prática de atos ilícitos “art. 369, CPC,
art. 43, CC, c/c o art. 186 e 187, CPC, e art. 37, § 6o da CRFB”. Requer efeitos
modificativos e a procedência do pedido.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
3
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não há omissão.
A ementa, a fls. 1.767v, foi clara ao sintetizar a questão (g.n.):
“APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PERMANÊNCIA EM CDP APÓS COMETIMENTO DE CRIME. PIORA NO ESTADO
DE SAÚDE. AUSENTE O NEXO CAUSAL. Pretensão à reparação por danos
materiais e morais, ao recebimento de pensão mensal vitalícia, ao custeio de
tratamento médico e meios de locomoção. Alegação de permanência inadequada
em CDC. Inadmissibilidade. Laudo pericial que não foi capaz de comprovar
qualquer indício de maus tratos, nem de afirmar as causas da piora do estado
de saúde do autor, no período anterior à sentença de absolvição sumária por
inimputabilidade
na esfera penal, com imposição de medida de segurança. O
autor que já apresentava retardo mental grave, epilepsia convulsiva e sequela
de paralisia infantil antes da ocorrência dos fatos. Descabimento de
indenização. Ausência de nexo de causalidade entre a alegada piora no estado de
saúde do autor e conduta comissiva ou omissiva do estado. Ausente dever de
indenizar. Os pedidos são improcedentes. APELO DO ESTADO PROVIDO. APELO
DO AUTOR NÃO PROVIDO”.
Não é possível acolher a alegação de omissão no julgado, sob o argumento de
que inexistiu “debate prévio sobre documentos de prova relevantes e úteis no auxílio
da controvérsia dos autos e busca da verdade real”. Com relação à prova dos autos,
restou expressamente consignado no v. acórdão a fls. 1.769v/1.773:
(...) Não houve ilicitude na conduta da autoridade policial,
tampouco
da
autoridade
judicial.
Verifica-se
que
houve
cumprimento do dever legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
4
Consequentemente, não há nexo de causalidade entre o dano (atual
estado de saúde do autor) e conduta comissiva ou omissiva do
ESTADO.
Apesar
de
haver
relatório
médico
de
23/7/2009
a
apontar
inimputabilidade do autor “sendo necessária a sua remoção para
estabelecimento penal adequado”, fls. 387, essa percepção não era
unânime dentro do Centro de Detenção Provisória de Osasco.
No Ofício do Diretor Técnico III do CDP Osasco, datado de 25/8/2009,
há menção específica de que o autor foi avaliado e recebeu alta
psiquiátrica: “(...) Apesar do Relatório Médico desta Unidade Prisional
sugerir remoção para Estabelecimento Penal Adequado, baseado nas
condições deste paciente/detento e em Laudo de Interdição Médica
Psiquiatra que o acompanhava, datado de 07/05/2009 (*5), foi
avaliado e recebeu Alta Psiquiátrico por não ser Paciente
Psiquiátrico e não necessitar de uma Conduta Psiquiátrica, não
havendo indicação clínica de internação hospitalar, segundo
relatório do Médico Psiquiatra daquele Centro Hospitalar, Dr.
Thiago da Silva Mendes, CREMESP 106157, que o avaliou na
ocasião. (...), fls. 49/50 e 380/1 (g.n.).
Informações da Diretoria do CDP-I Osasco deram conta de que “o
detento Norival de Campos Berti, matrícula 592.985-6 , foi incluso
nesta Unidade Prisional em 15/7/2009, procedente do 5o DP de Osasco,
sendo que durante a sua custódia, permaneceu recolhido na ala de
enfermaria, até a sua transferência para o Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha”, fls. 469 (g.n.).
Laudo médico, realizado por perito do IMESC, em 10/3/2016 (fls.
647/554), teceu várias considerações embasadas nos relatos da
informante, irmã do autor (Neusa Campos Bertti) e ofereceu conclusão
(g.n.):
(...) pode-se concluir que se trata de Periciando portador de
Atraso Acentuado do Desenvolvimento Neuro Psico Motor
(DNPM) decorrente de Paralisia Cerebral, que evolui com
alterações Psiquiátricas e Neurológicas, entre estas Crises
Convulsivas e manifestações Esquizofrênicas, o que o torna
Inimputável.
(...) Tomografia de Crânio realizada em 2015 não mostra
nenhuma imagem compatível com AVC prévio, o que afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
5
esta hipótese .
(...) Não há dúvida de que, pelo seu Quadro Psiquiátrico, por mais
boa vontade que houvesse na Unidade onde se encontrava detido
e da boa vontade dos funcionários que o assistiam, periciando foi
vítima de situações que atingiram sua integridade física, visto que
necessitava de atenção especial para tomar água, para alimentar-
se, para higienizar-se e até para se integrar com outros detentos
(...)
De qualquer forma, pelo tempo decorrido, não há como este
perito fazer qualquer afirmação quanto a práticas de maus
tratos ocorridos naquela ocasião, pois não se constata nenhum
sinal de fraturas antigas e sim pequenas lesões cicatriciais que
apresenta pelo corpo, que tanto podem ser devidas a
agressões sofridas como a autoagressão do próprio periciando.
O fato de apresentar cálculos renais é uma situação que deve ter
sido consequente ou agravada pela baixa ingestão de líquidos
durante sua detenção, mas não é possível também se afirmar
com certeza absoluta . Antes de sua detenção , segundo Laudo
Pericial assinado pela Dra. Beatriz Moreira de Faria Guimarães
Tedeschi datado de 07/05/2009 periciando já apresentava
alteração de Marcha, mas não especifica ou quantifica este
déficit; após sua detenção passa a necessitar de cadeira de
rodas, o que denota uma piora de seu déficit motor em
Membro Inferiores, não sendo possível pela perícia realizada
se concluir [sic] pela real causa desta piora .
Quanto à afirmação de periciando ter sofrido um Acidente
vascular
Cerebral
naquele
́período
Tomografia
Computadorizada de Crânio realizada em 16/06/2015 não
mostra nenhuma alteração compatível com AVC prévio . (...)
O perito do IMESC foi elucidativo ao responder os quesitos do
autor (fls. 574/5 e 652/4):
“(...)
2.3

É
possível
afirmar
que
o
diagnóstico
de
ESQUIZOFRENIA, tenha se desenvolvido e agravado por falta de
uso de medicamentos obrigatórios de forma adequada enquanto
estava preso?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
6
Resposta: É possível, mas não há como se afirmar se foi esta a
causa de fato, por ser portador de patologia complexa e que
pode evoluir com piora mesmo em condições de tratamento
adequado.
(...) 6
É possível afirmar que os diagnósticos das doenças
adquiridas pelo autor depois que saiu dos estabelecimentos
prisionais tenha nexo causal com a falta de uso diário e contínuo
de medicamentos enquanto estava aprisionado?
Resposta: Não há elementos para se fazer tal afirmação salvo a
constatação de piora do déficit de força de seus Membros
Inferiores.
(...) 13
Existe nexo causal entre os diagnósticos das doenças
apontadas nos prontuários, relatórios médicos e a falta de uso
diário e contínuo de medicamentos indispensáveis e obrigatórios
que o Autor utilizava? Por que?
Resposta: Prejudicado. Não existem nos autos documentos
que apontem o uso irregular da medicação que o autor
necessitava fazer uso ou o contrário. Não há elementos para
se fazer qualquer afirmação. Neste caso seria necessária uma
acareação com os funcionários que trabalhavam naquela
unidade, naquela época.
14
O Autor antes de 13/07/2009 tinha a saúde e integridade
física controlada?
Resposta: Não, senão não teria cometido o crime relatado.
15
Quando o Autor saiu do estabelecimento prisional estava
com os diagnósticos das doenças controlados?
Resposta: Segundo consta saiu do Sistema Prisional quando
apresentava condições de desinternação, o que infere uma
melhora em seu quadro. “
Também respondeu aos quesitos do Estado, com a mesma resposta
(fls. 580 e 654):
“1- Dado o histórico clínico do autor, idade, hábitos e estado geral
de saúde, o Acidente Vascular Encefálico (AVE) é acontecimento
esperado?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
7
2
É possível estabelecer nexo de causalidade entre o Acidente
Vascular Encefálico (AVE) sofrido pelo requerente e alguma das
condutas estatais relatadas nos autos? Em caso positivo especificar
as atuações estatais.
3
Caso a resposta ao quesito anterior seja positiva, essas
autuações do Estado foram causa única do AVE sofrido pelo
demandante?
Resposta 1, 2 e 3: Prejudicado. Não há documentos quanto ao
AVE sofrido pelo autor anexados aos autos e enviados a esta
instituição. Tomografia de Crânio realizada em 2015 não
mostra nenhuma imagem compatível com AVE prévio, o que
afasta esta hipótese.“
O laudo médico realizado por perito do IMESC foi claro ao concluir
que as condições no CDP não foram adequadas às condições e
necessidades do autor. No entanto, o laudo pericial não foi capaz
de afirmar com certeza as causas da piora do estado de saúde do
autor .
O MM. Juízo, em 5/12/2017, requisitou informações ao Centro
Provisório de Detenção de Osasco sobre as “ ocorrências médicas
relevantes sofridas pelo autor desde o primeiro dia de internação
até a data atual, fornecendo, outrossim, todos os registros médicos
a ele referentes. Deverá informar se no transcurso de toda a
internação, o autor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e se,
caso não tenha ocorrido, se já ostentava sequelas de AVC quando
internado ”, fls. 758.
Em resposta ao Ofício, o Supervisor da Equipe Técnica de Saúde da
Coordenadoria de Saúde
Sistema Previdenciário (Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico II de franco da Rocha),
esclareceu, aos 17/4/2018, fls. 812:
“Em resposta ao ofício acima referido, temos a informas a Vossa
Excelência que o DESINTERNADO em questão é portador de
retardo mental não especificado, epilepsia convulsiva não
especificada e sequela de paralisia infantil
CID.10: F 71, F72.1,
G40.3.
O referido paciente esteve internado neste hospital parta
tratamento psiquiátrico a título de medida de segurança no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
8
período de 27/01/2011 a 20/03/2012. Durante o seu período de
internação NÃO apresentou AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou
quaisquer
evidências
clínicas
que
levassem
à
equipe
multidisciplinar em suspeitar dessa patologia.
À época da internação fazia uso de medicações psicoativas desde
longa data, pois trata-se de paciente com limitação de autonomia,
déficit cognitivo, linguagem verbal prejudicada, necessitando de
auxílio para deambular e realizar atividades cotidianas; fazia uso de
fraldas geriátricas e era assistido 24hs por dia em todas suas
necessidades. Durante sua internação não há registro de
intercorrências, ao contrário, percebeu-se conforme relatórios em
prontuário de saúde significativa estabilidade clínica e melhora do
estado geral.
Ficou acordado que para a realização de visitas domiciliares, a fim
de promover convívio familiar e na tentativa de reestabelecer laços
de afetividade e, também, pelas comorbidades apresentadas pelo
Desinternado, o transporte do mesmo seria feito com ambulância
deste hospital e seria acompanhado por profissionais da equipe
multidisciplinar, o que assim ocorreu por algumas vezes, e como
ficou constatado em relatórios feitos pela própria Sra. Neusa Bertti,
irmão do Desinternado, o mesmo apresentava condições que
favoreciam suas idas ao Shopping, praça pública entre outros;
assim endo, no período de DESINTERNAÇÃO, o mesmo
apresentava boas condições de saúde favorecendo suas visitas
domiciliares.
Anexamos
alguns
relatórios
encontrados
em
prontuário, bem como admissão de Enfermagem neste hospital ,
que
confirmam
estas
informações,
estando
à
disposição
prontuários de saúde e criminal para análise, se necessário for.(...)”
O autor já apresentava retardo mental grave, epilepsia convulsiva e
sequela de paralisia infantil antes da alegada piora das condições
de saúde. A petição inicial elenca que o Laudo de Insanidade
Mental de 8/11/2009 deu como diagnóstico: “Retardo mental não
especificado F79.1 CID-10”, “paralisia infantil G80 CID-10” e
“epilepsia convulsiva não especificada G40.0 CID-10”, fls. 5.
Não houve comprovação alguma de que a piora do estado de
saúde do autor deve-se ao período de quase 9 meses (8 meses e 24
dias) em que permaneceu na enfermaria do CPD de Osasco, ou ao
período em que cumpriu a medida de segurança (de 27/1/2011 a
20/3/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3022201-30.2013.8.26.0405/50000
9
Sem a demonstração objetiva de relação causal com a atividade
estatal, não há como reconhecer a responsabilidade civil. (...)
O acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica, com base no laudo
pericial e nos demais documentos relevantes para o deslinde do caso; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Pretende o embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão,
motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a
citação literal de dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da
legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL